Tribunal: TJMT
Processo: 1051541-40.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051541-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDIANA LUCIA LUCCA - CPF: 546.449.769-20 (RECORRENTE), FABIOLA THAIS SCHWENGBER - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. FABIOLA THAIS SCHWENGBER OAB: 21611/O

E M E N T A

EMENTA:

EXAME (BIOPSIA) LIBERADO EM REDE ABERTA POR AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA – INFORMAÇÃO DE NEGATIVA NO MOMENTO DO EXAME – CUSTEIO REALIZADO DE FORMA PARTICULAR – DEMORA NO REEMBOLSO – DEVER DE INDENIZAR – REEMBOLSO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO TEMPORAL – REJEIÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, na quantia de
R$ 1.086,40 (mil e oitenta e seis reais e quarenta centavos),
decorrentes da ausência de reembolso de valores pagos para realização de exame a que a parte recorrida necessitava ser submetida.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a restituição em dobro do valor desembolsado.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3. Do valor indenizatório a título de dano morais.

4. Pleiteia indenização por dano temporal.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração dos valores indenizatórios, a título de danos materiais
.

Entendo que merece ser rejeitada tal tese recursal, diante da ausência de constatação de má-fé na conduta da parte recorrida.

2.
Da existência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

4.
Pleiteia indenização por dano temporal.

Quanto ao pedido de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, indefiro por entender que o deferimento de indenização por dano moral, já é o suficiente a compensar os danos sofridos pela parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Deixo de c
ondenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022